Tribunal: STF
Processo: RHC 255371
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-10
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 951.636/MS, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 55 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal) e de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), por duas vezes, assim como pelo delito previsto no art. 33, §3º, da Lei n. 11.343/2006). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que a julgou parcialmente procedente, “para reduzir a pena fixada em desfavor de CELINO BENITES para 42 anos de reclusão, em regime fechado, 6 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO, CORRUPÇÃO DE MENOR E FORNECIMENTO DE DROGAS A PESSOAS DO CONVÍVIO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DOS CRIMES DE LATROCÍNIO. CABIMENTO. ÚNICO PATRIMÔNIO VIOLADO. DOIS RESULTADOS MORTE PRODUZIDOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "há concurso formal impróprio na prática de latrocínio quando a conduta do agente tenha por escopo mais de um resultado morte, ainda que a subtração recaia sobre os bens de uma única vítima, na medida em que ficam evidenciados desígnios autônomos, atraindo, portanto, o comando legal disposto no art. 70, segunda parte, do Código Penal" (AgRg no HC n. 884.143/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). 



    2. O Colegiado estadual esclarece que, ao subtrair o patrimônio da residência, o roubador, mediante golpes de faca, matou a vítima Helmuth. Contudo, na sequência, ainda não satisfeito, da mesma forma, preferiu executar também a agredida Anselma. 



    3. Embora haja invadido uma única casa para roubar o patrimônio nela encontrado, o acusado, com desígnios autônomos, matou duas pessoas. Por isso, o Tribunal de origem afastou a hipótese de crime único e aplicou o concurso formal impróprio de delitos de latrocínio (art. 70, segunda parte, do Código Penal), em virtude dos dois resultados morte. Portanto, inexiste a ilegalidade apontada. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “esta Suprema Corte adota o entendimento de que a pluralidade de vítimas atingidas pela violência no crime de roubo com resultado morte ou lesão grave, não é circunstância elementar capaz de alterar a unidade do crime, devendo tal peculiaridade ser sopesada na fixação da pena-base, mais precisamente na culpabilidade do agente, mas não podem ser consideradas como duas infrações distintas”.



    Requer, assim, o provimento do recurso, “no sentido de reconhecer a prática do crime único de latrocínio, face o atingimento de patrimônio único, afastando-se o concurso formal impróprio”. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme tive oportunidade de registrar no julgamento do RHC 151.142 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 23/8/2018), em que pese a controvérsia jurisprudencial acerca da possibilidade (ou não) do reconhecimento de concurso de crimes (especialmente o concurso formal) para o crime de latrocínio, quando presente um único patrimônio e múltiplas vítimas fatais, esta SUPREMA CORTE sedimentou o entendimento de que, em se tratando de crime patrimonial e "complexo", basta a subtração de mais de um patrimônio para que seja reconhecido o concurso de crimes, de modo que a quantidade de mortes apenas repercutiria na fixação da pena-base: RHC 133.575/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 16/05/2017; HC 107.201/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06/11/2014 e HC 96.736/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 02/10/2013, cuja ementa é a seguinte:



    HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, DO CÓDIGO PENAL. PLURALIDADE DE VÍTIMAS NA EXECUÇÃO DO DELITO. UNIDADE PATRIMONIAL. CRIME ÚNICO. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DO HABEAS CORPUS AO CORRÉU. ART. 580 DO CPP. 



    1. Segundo entendimento acolhido por esta Corte, a pluralidade de vítimas atingidas pela violência no crime de roubo com resultado morte ou lesão grave, embora único o patrimônio lesado, não altera a unidade do crime, devendo essa circunstância ser sopesada na individualização da pena, que, no caso, é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos. Precedentes. 



    2. Desde que a conduta do agente esteja conscientemente dirigida a atingir mais de um patrimônio, considerado de forma objetiva, como requer o fim de proteção de bens jurídicos do Direito Penal, haverá concurso de crimes. Essa conclusão, todavia, somente pode ser alcançada mediante a análise das circunstâncias que envolvem a prática do ato delitivo. 



    3. No caso dos autos, não restou demonstrada, de modo inequívoco, a vontade do agente de atingir mais de um patrimônio. A própria denúncia, aliás, considera os bens subtraídos como pertencendo a um único patrimônio (= do supermercado). 



    4. Ordem parcialmente concedida para afastar o concurso de crimes, com a extensão dos efeitos ao corréu (CPP, art. 580), e determinar ao juízo competente que considere a circunstância da pluralidade de vítimas na fixação da pena-base (CP, art. 59), respeitado o limite do ne reformatio in pejus.



    Entretanto, pela leitura dos julgados acima mencionados e da íntegra do Voto do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, é possível concluir pelo reconhecimento do concurso de crimes, a exemplo do concurso formal impróprio, quando fique comprovado que o agente pretendeu a subtração de bens móveis de vítimas distintas. Ou seja: é possível o reconhecimento do concurso de crimes na hipótese de desígnios autônomos.



    No caso em questão, parece-me que a hipótese dos autos se enquadra na possibilidade da manutenção do reconhecimento do concurso de crimes, pois a denúncia descreveu que houve a subtração de bens móveis pertencentes a duas vítimas distintas (desígnios autônomos), a comprovar o duplo desfalque patrimonial:



    Consta do citado procedimento que na noite e madrugada do dia 12 para 13 de setembro de 2008, por volta das 22:00 e 00:00 horas, na residência das vítimas, situada na avenida Nicolau Otano, neste município, o denunciado Celino Benites em conluio com os adolescentes Eloir Benites e Edinaldo Gimenes, munidos de armas brancas tipo faca e facão, subtraíram para si, mediante violência, coisas alheias móveis pertencentes as vítimas Anselma Helena Fetter e seu filho Helmutb Nelson Fetter, ambas maiores de 60 (sessenta) anos de idade, havendo estas falecido em razão da violência sofrida, conforme se verifica das fotos de fls. 23/26, 31/33 e 37/44, bem como dos laudos necroscópicos e certidões de óbito de fls. 49/55 e 57'62, restando evidenciado que referidas mortes foram perpetradas para assegurar a execução do delito contra o patrimônio além de haverem sido realizadas valendo-se de meio cruel, tende em vista os locais dos golpes desferidos (rosto e pescoço das vítimas, a primeira inclusive degolada).



    Nessas circunstâncias, resulta inviável, conforme já decidiu esta CORTE em caso semelhante, “verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do paciente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez que imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 249.351, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 3/12/2024), ocasião em que também foram destacados os seguintes julgados: 



    Ademais, “Demostrado, portanto, que cada episódio criminoso teve vítima e contexto diversos, além de desígnios autônomos, torna-se inviável desconstituir essa base empírica, a fim de se concluir que os fatos se deram em contexto configurador de crime único ou em concurso formal. Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).”(HC 232.619/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes); “As instâncias anteriores enfatizaram que “os injustos concorrentes resultaram de desígnios autônomos” de forma a caracterizar o concurso formal impróprio. 4. Inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. (HC 243.148 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente